Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença iniciado por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia em desfavor de Diego Alberto Brasil Fraga, objetivando receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação Rescisória proposta em desfavor do Condomínio Prive Lago Norte I - Etapa 3. Efetuado o bloqueio parcial da quantia solicitada (Id. 63655568), o Executado foi intimado para se manifestar a respeito de eventual impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva, nos termos do § 3° do art. 854 do Código de Processo Civil (Id. 64607960). O Executado apresentou impugnação à penhora (Id. 65583922), sustentando, em suma, que foi bloqueada/penhorada verba salarial. Salienta que a flexibilização da regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora parcial de valores de índole alimentar, só se aplica se for preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, o que não é o caso dos autos. Pede, subsidiariamente, a manutenção de apenas 30% (trinta por cento) da constrição. A Exequente, por sua vez, renova o pedido de penhora do imóvel situado Condomínio Privê I, Q 3, CJ G, Casa 24, Setor de Mansões do Lago Norte, ou, subsidiariamente, de parte do salário do Executado. Postula, ainda, a suspensão do presente cumprimento provisório de sentença, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão exequendo. É o relatório. Decido. O executado Ricardo Cruz Neto alega que a verba alimentar é impenhorável, exceto nas hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Razão não lhe assiste. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Ocorre que incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Na espécie, o Executado apenas alega genericamente que a verba é impenhorável, sem demonstrar a origem dos valores penhorados. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Dos pedidos da Exequente Postula a Exequente a suspensão do cumprimento provisório da sentença, sob o fundamento de que houve o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a execução continuará nos autos da Ação Rescisória. Todavia, a superveniência do trânsito em julgado, sem alteração no seu conteúdo, não acarreta a extinção do cumprimento provisório. Destaco que o presente cumprimento provisório de sentença já se encontra em estágio avançado, tendo, inclusive ocorrido a rejeição da impugnação, a penhora de bens do devedor e a realização de diversas diligências. Assim, não se justifica, no momento, que o cumprimento de sentença prossiga nos autos da Ação Rescisória, ainda que tenha havido o trânsito em julgado, pois deve ocorrer o aproveitamento dos atos processuais praticados nestes autos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual. Por todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão e determino a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo. Colacione a Exequente aos autos nova planilha de cálculos, com o acréscimo dos honorários advocatícios recursais arbitrados nas instâncias superiores. No mais, indefiro o pedido de penhora do imóvel localizado no Condomínio Privê I, Q 3, CJ G, Casa 24, Setor de Mansões do Lago Norte, por se tratar de bem de família (residência do Executado), conforme descrito na petição inicial da Ação Rescisória. No tocante ao pedido subsidiário de penhora de parte do salário do Executado, não há nos autos elementos para aferir o valor líquido mensal. Por fim, operada a preclusão, libere-se a quantia penhorada em favor da Exequente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora